Tribunal: STF
Processo: RE 1560415
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Rio Grande/RS interpôs, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição, recurso extraordinário (eDoc 106 e 107) contra acórdão (eDoc 99) da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, assim ementado:



     RECURSOS INOMINADOS. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO. REGIME SUPLEMENTAR 20 HORAS E GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO. DIREITO EVIDENCIADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INATIVATÓRIOS ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. 



    1. A demandante é servidora municipal, inativa e, no caso, tem direito à incorporação do regime suplementar, de forma proporcional. 2. Aos servidores que na data na publicação da EC 103/2019 estavam aposentados ou que preenchiam os requisitos para inativação é aplicável a legislação até então vigente. 3. Diante do contido na legislação municipal, existe o direito ao incremento nos proventos de valor correspondente ao exercício do regime suplementar e gratificação pretendida. A incorporação, no caso, constituiu direito adquirido e não pode deixar de integrar o provento da parte ou de seus pensionistas. 2. Por consequência do provimento pedido de incorporação, fica prejudicada a condenação de devolução da contribuição previdenciária e o recurso interposto pelo Município. 



    RECURSO PROVIDO.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento vergastado viola o art. 39, § 9º, da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, por aquiescer com a possibilidade de incorporação, à remuneração do cargo efetivo, para fins do cálculo dos proventos de aposentadoria, de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão.



    Assevera, nesse contexto, que, “[n]o caso concreto, incontroverso nos autos que não havia incorporação efetivada quando da entrada em vigor da alteração do texto constitucional, razão pela qual não incide no caso em tela a exceção constante na norma”.



    Destaca que “a regra geral em nosso ordenamento jurídico é que admitida a incorporação, por expressa previsão legal, por mera liberalidade do legislador, antes da EC n. 103/2019; vedada em absoluto após a entrada em vigor desta, a partir de 12 de novembro de 2019. Assim, a partir de 12 de novembro de 2019, somente serão válidas as incorporações já formalizadas, ao contrário do que decidiu a Turma Recursal, que levou em consideração apenas um dos requisitos impostos pelo legislação municipal para o deferimento da incorporação, qual seja, o número de dias trabalhados na função”.



    Conclui, assim, que “ a partir da publicação da EC n. 103/2019, é vedada a incorporação a qualquer tempo, seja aos proventos de aposentadoria e pensão ou a remuneração do cargo efetivo, ressalvado, neste último caso, o direito adquirido. Assim, uma vez concedida à aposentadoria, consumada após a publicação da EC n. 103/2019, é vedada a incorporação a qualquer tempo, seja aos proventos de aposentadoria e pensão ou a remuneração do cargo efetivo, óbice intransponível ao direito vindicado”.



    É o relatório. Decido.



    2. A Emenda Constitucional n. 103/2019 incluiu o § 9º ao art. 39 da Constituição, a prever a vedação da a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 



    No entanto, fez ressalvar de tal determinação as parcelas remuneratórias decorrentes de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão efetivada até a data de entrada em vigor da alteração constitucional, conforme a previsão do art. 13 da EC n. 103/2019.



    No caso, o Colegiado a quo, com base no conjunto fático-probatório reunido no processo e na interpretação de norma local, entendeu ter a parte recorrida preenchido todos os requisitos para a incorporação das gratificações discutidas na lide em data anterior à promulgação da EC n. 103/2019, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    No caso, a demandante, incontroversamente (pois os requeridos sequer impugnaram esse ponto) implementou todos os requisitos para aposentadoria e incorporação da gratificação antes da vigência da EC 103/2019. É verdade que a parte não foi formalmente aposentada, mas já possuía o direito adquirido decorrente. 



    A autora demonstrou ter mais de 34 anos de contribuição e 61 anos de idade na data da entrada em vigor da Ec 103/2019, bem como que fazia jus ao redutor da aposentadoria especial de professor, o que lhe assegurava o o direito à aposentadoria antes da EC 103/2019. 



    Repito, as alegações e os dados apresentados não foram impugnados pelos réus. 



    O fato de ter a parte se aposentado após a EC 103 não descaracteriza o direito à incorporação, resguardado, como dito, aos servidores que preencheram os requisitos para a inativa antes da referida Emenda. 



    A negativa de incorporação decorre da leitura simples e não contextualizada da EC 103, desconsiderando o direito adquirido no caso vertente. 



    Logo, trata-se de segurada que tinha implementado os requisitos para inativação e percepção de incorporações (nos termos da legislação municipal) antes da vigência da alteração constitucional.



    [...]



    Por isso, existe o direito ao incremento nos proventos de valor correspondente às incorporação pretendidas, nos termos da Lei Municipal 7474/2013, e observados os percentuais de incorporação nela prevista. Assim, deve ser acolhido o pedido da autora.



    Tal circunstância atrai a aplicação dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula desta Corte para obstar a admissibilidade do recurso extremo.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, aponto o ARE 1.533.307 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, do qual extraio a parte inicial da ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO E M RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. PARIDADE. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279 E 280/STF. 



    [...]



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente